Tribunal: TJMT
Processo: 0019760-77.2010.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019760-77.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESPEDITO PINHEIRO PINTO JUNIOR - CPF: 776.888.561-91 (RECORRIDO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0019760-77.2010.811.0041

Origem:

PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ESPEDITO PINHEIRO PINTO JUNIOR

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA PROMOVIDA CONDUZIDO POR

FUNCIONÁRIO PÚBLICO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE –

LAUDO E PARECER ACOSTADO -ABALROAMENTO NA TRASEIRA DE VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA

DO PREPOSTO DA PROMOVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – ÍNDICE
DE JUROS APLICADO INCORRETAMENTE – INOBSERVÂNCIA DO RE 870947/SE DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a imprudência da parte promovida, por meio de seu funcionário público, ao abalroar a traseira do veículo do promovente, resta demonstrada sua responsabilidade pelo acidente não havendo se falar em culpa concorrente.

Há presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo, porém, no caso, além dessa presunção houve comprovação da culpa da parte promovida.

Os juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir os danos materiais causados ao veículo do promovente (R$ 2.927,00) em razão de ter dado causa ao acidente de trânsito por colidir na traseira, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor, a título de danos emergentes, o valor de R$ 2.927,00 (dois mil novecentos e vinte e sete Reais), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos art. 405do CC/2002C/Cart. 161, parégrafo1°, do CTN, e atualização monetária pelo INPC, ambos a contar do evento danoso (10.09.2009), nos termos do que dispõe os artigos 389 e 398, ambos do CC/2002.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de culpa concorrente, alegando que o promovente freou repentinamente, concorrendo para o acidente.

Afirmou que os juros e correção merecem reparos, posto que aplicados em dissonância com o RE 870947/SE.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2009, no qual a parte promovente informa que o veículo que conduzia foi abalroado por veículo (micro ônibus) de propriedade do Estado de Mato Grosso, conduzido por funcionário público vinculado à Secretaria de Educação, que não observou o sinal de parada e colidiu na traseira de seu veículo, acarretando danos de ordem moral material.

O promovente afirma que estava trafegando pela Avenida Ministro Sergio Motta, sentido Cuiabá, e, ao parar para adentrar na via preferencial, um micro ônibus de propriedade do Estado de Mato Grosso colidiu em sua traseira, causando os danos que pretende ver indenizados.

No boletim de ocorrência acostado as folhas 26/27 há confissão do motorista do micro-ônibus informando que não conseguiu parar o veículo, acarretando a colisão na traseira do veículo do autor. Fora acostado também laudo pericial produzido pelo Estado de Mato Grosso que demonstra a ocorrência dos danos nos veículos, notadamente na parte traseira do veículo do autor.

Portanto, apesar da insurgência da parte promovida, ora Recorrente, no sentido de culpa concorrente, razão não lhe assiste. Há prova incontestável de que colidiu na traseira do veículo do promovente e confessado pelo condutor que não conseguiu frear.

Afora a presunção legal de que aquele que abalroa na traseira de outro veículo é culpado, no caso, há farta prova de que, realmente, o promovido teve culpa exclusiva pelo acidente.

Comprovada a imprudência da parte promovida ao abalroar a traseira do veículo do promovente, resta demonstrada a responsabilidade civil da mesma, e, portanto, nenhum reparo a ser feito, pois, em relação ao reconhecimento da indenização por dano material e quanto ao seu valor.

Entretanto, no que se refere aos índices dos juros e correção monetária, razão assiste à parte Recorrente, porque o julgamento se deu em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Os juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o
s juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, mantida a sentença nos demais termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020